Tribunal: STF
Processo: STA 780
Classe: STA
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. TERRAS INDÍGENAS. OCUPAÇÃO POR NÃO INDÍGENAS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. ADITAMENTO DO PEDIDO. LEI 8.437/1992, ART. 4º, § 8º. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE A DECISÃO CUJA SUSPENSÃO FOI DETERMINADA NESTES AUTOS E A NOVA DECISÃO PROVISÓRIA PROFERIDA. ACOLHIDO O PEDIDO DE EXTENSÃO. 



    Decisão: Trata-se de suspensão de tutela antecipada ajuizada pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0001889-89.2013.4.01.3905 e de outras 119 ações similares, em trâmite perante a Vara Federal da Subseção Judiciária de Redenção/PA, pelas quais foi autorizado o livre trânsito de 143 pessoas, com seus respectivos familiares, na Terra Indígena Apyterewa, de usufruto exclusivo do povo Parakanã.



    Em decisão proferida em 17/03/2015, o Eminente Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente, determinou liminarmente a suspensão dos efeitos “da antecipação de tutela concedida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer 0001889-89.2013.4.01.3905 e das outras 106 ações semelhantes, relacionadas pela FUNAI (páginas 6-10 do documento eletrônico 2 e documento eletrônico 4), em trâmite perante a Vara Federal da Subseção Judiciária de Redenção, até o trânsito em julgado dos respectivos processos”. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido (doc. 52). 



    Em petição protocolada em 16/12/2021 (doc. 206), relata a Procuradoria-Geral da República que o Desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região relator do Mandado de Segurança nº 0002570-42.2011.4.01.3901 proferiu decisão cautelar naqueles autos, determinando a suspensão dos atos de desintrusão de não indígenas da TI Apyterewa para aguardar o resultado de tratativas de conciliação.



    Em breve síntese, sustenta a PGR que a mencionada decisão, proferida no Mandado de Segurança nº 0002570-42.2011.4.01.3901, tem objeto idêntico àquelas que restaram suspensas no presente incidente, pois obsta processo de desintrusão de não-indígenas da TI Apyterewa, permitindo a permanência destes ocupantes na área, o que aumentaria o risco de conflitos e lesão à ordem e economia públicas. 



    Por estes fundamentos, requer a Procuradoria-Geral da República a extensão dos efeitos da decisão proferida nos presentes autos, para suspender os efeitos da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0002570-42.2011.4.01.3901.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    O § 8º do art. 4º da Lei 8.437/1992 prevê expressamente a possibilidade de aditamento do pedido de suspensão, a fim de que haja a extensão dos efeitos de decisão proferida no âmbito do incidente de contracautela a outras liminares “cujo objeto seja idêntico”.



    À luz deste dispositivo, verifico, nos limites da cognição possível nos incidentes de contracautela, a existência de coincidência entre o conteúdo da decisão cautelar cuja suspensão foi liminarmente determinada nestes autos pelo Eminente Ministro Ricardo Lewandowski e o teor da nova decisão provisória, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0002570-42.2011.4.01.3901, na medida em que ambas permitem a permanência de ocupantes não indígenas na Terra Indígena Apyterewa.



    Ante a verificação da coincidência acima apontada e com vistas à preservação da autoridade da decisão proferida nos autos do presente incidente de contracautela pelo Eminente Ministro Ricardo Lewandowski, faz-se mister acolher o pedido de extensão formulado pelo Ministério Público Federal. 



    Ex positis, acolho o pedido de extensão formulado e determino a suspensão da decisão cautelar proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0002570-42.2011.4.01.3901, até ulterior decisão nestes autos ou até o trânsito em julgado daquela ação.



    Comunique-se o Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Intime-se o autor do mandado de segurança na origem para que se manifeste sobre o presente pedido de extensão (Lei 8.437/92, art. 4º, §2º).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente